Tribunal: STF
Processo: HC 218890
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 688.007/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MEDIDA AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÃO PASSADA POR UM MENOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que, considerando as apontadas circunstâncias de terem os policiais sido informados da prática do tráfico no domicílio em questão por pessoa devidamente identificada - adolescente previamente flagrado na posse de simulacro de arma de fogo e drogas - e de ter sido verificada a existência de um mandado de prisão ativo contra o paciente Rodrigo pela prática do crime de homicídio, justificada está a invasão policial, ante a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito.



    3. Agravo regimental improvido.” (pág. 252 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 



    “[...] não havia uma justa causa para o ingresso forçado na residência, o flagrante foi posterior ao cometimento da ilegalidade. 



    A defesa não faz pouco caso sobre o fato de o Paciente Rodrigo à época dos fatos estar com mandado de prisão ativo, mas sequer havia certeza de que o mesmo estaria dentro da residência.



    […]



    Este Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito […].” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para suspender o cumprimento provisório da pena nos autos nº 5012858-20.2020.8.24.0038 da 4ª Vara Criminal da Comarca de Joinville-SC, de ambos os Pacientes, até julgamento definitivo do writ. 



    No mérito, concedida ou não a medida liminar, a reconhecer a invasão de domicílio e, por conseguinte, deverá ser reconhecida a ilicitude do material entorpecente apreendido, nos termos do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, sendo os Pacientes absolvidos; 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” (págs. 13-14 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e regularidade da atuação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrente:



    “Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 484/485 - grifo nosso): 



    Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, como bem demonstrado pelo parecerista, cuja manifestação acolho como razão de decidir (fl. 479 - grifo nosso): 



    [...] 5. Conforme a narrativa dos fatos constante da denúncia, os policiais resolveram entrar na residência dos pacientes a partir das informações obtidas durante a apreensão do menor G. S. C., o qual informou aos militares que recebia as drogas que comercializava de um casal e que seu ‘patrão’ era Rodrigo, ora paciente, apontando qual era a residência onde moravam. A par disso, os policiais puderam constatar em consulta a sistema de informações que o paciente Rodrigo estava com mandado de prisão ativo por homicídio. 



    Assim, é lícito concluir que havia fundadas razões para os policiais suspeitarem que havia drogas na residência dos pacientes, vale dizer, que ali estava em consumação um crime de natureza permanente (tráfico de drogas), a autorizar a entrada na residência sem a necessidade de ordem judicial. 



    6. Em tais circunstâncias, não há que se falar violação do domicílio e, por conseguinte, da prova obtida, pois, como se observou, a entrada dos policiais na residência dos pacientes deu-se diante de fundada suspeita de que o local estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, o que veio a se confirmar com a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes variados (maconha, cocaína e crack), além de R$ 9.351,00, uma balança portátil e 9 rolos de plástico filme, entre outros objetos.



    7. Nesse sentido, também concluiu o Tribunal de origem que, ‘diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de um crime no local, conclui-se que a entrada dos policiais no interior da residência dos acusados foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas obtidas’ (fl. 459).



    8. Pela denegação da ordem, portanto. 



    Realmente, considerando as apontadas circunstâncias de terem os policiais sido informados da prática do tráfico no domicílio em questão por pessoa devidamente identificada - adolescente previamente flagrado na posse de simulacro de arma de fogo e drogas - e de ter sido verificada a existência de um mandado de prisão ativo contra o paciente Rodrigo pela prática do crime de homicídio, justificada está a invasão policial, ante a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito.



    […]



    Pelo exposto, com base na jurisprudência e no parecer, denego a ordem de habeas corpus (art. 34, XX, do RISTJ).



    De fato, nos limites da cognição permitida nesta via, extrai-se dos autos um cenário em que configurada a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito, a autorizar o ingresso forçado dos policiais na residência dos ora agravantes. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (págs. 255-257 do doc. eletrônico 3).



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão de entorpecentes diversos, quantia em dinheiro, balança portátil e petrechos normalmente utilizados para comercializar as drogas no varejo. 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    No mesmo sentido: HC 180.482/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 180.288 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 200.313 AgR/SC e RHC 121.419/SP, ambos de minha relatoria.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator